Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713643-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR MOREIRA AGRAVADO: JUAREZ CAIXETA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Moreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 0715135-91.2018.8.07.0007, determinou a inclusão do ora Agravante no polo passivo da relação processual, conforme requerido pelo Agravado na emenda à petição inicial Id. 24971835, nos seguintes termos (Id. 86749321): “Retifique-se o polo passivo da demanda, a fim de incluir Júlio César Moreira (CPF n. 297.555.221-15), conforme expressamente requerido na emenda à inicial (ID 24971835). Ainda, promova-se o cadastramento do patrono constituído por ele, nos moldes da procuração de ID 53551410. Com efeito, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação. Porém, nas hipóteses em que tal comparecimento efetua-se por meio de advogado, a jurisprudência pátria entende que é indispensável para tal finalidade a concessão expressa de poderes específicos para o recebimento de citação. Conquanto a existência desse entendimento, é certo que o comparecimento espontâneo, consoante disposição do §1o, do art. 239, do CPC/15 supre a falta de citação, mesmo que o advogado que comparece tenha procuração com poderes apenas para o foro em geral, sem aqueles específicos para receber citação, uma vez que a prática de ato de defesa configura efetiva manifestação da parte nos autos. Assim tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. CDA APRESENTADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. POSSIBILIDADE. I - Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. II - Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato (...) VI - Recurso especial improvido”. (REsp 1165828/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC. Referida orientação se aplica mesmo quando o procurador em questão não possui poderes para receber citação, como neste caso, ingressando com petição, com efeito de exceção de incompetência, arguindo continência (incompetência relativa) em relação a outro processo, em trâmite em outra vara, invocando os arts. 102, 104 e 106 do CPC e requerendo o deslocamento do feito. 2. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 529.416/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015) Nessa mesma trilha, segue este egrégio Tribunal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA EXECUTADA. BUSCA EM SÍTIOS ELETRÔNICOS. CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL. DOCUMENTO IDÔNEO E APTO A DEMONSTRAR O ENDEREÇO CORRETO. JUNTADA PELO PRÓPRIO CREDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES DE CITAÇÃO AO PATRONO. PEÇA QUE NÃO SE LIMITA À MERA JUNTADA. ARGUMENTOS DE DEFESA NO QUE TANGE À NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS. SUPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É nula a citação ocorrida em endereço indicado pelo exequente sem qualquer lastro de idoneidade na fonte de pesquisa, quando detentor de certidão da Junta Comercial em que registrado o endereço correto da executada. 2. O comparecimento espontâneo da executada aos autos, ainda que o patrono seja destituído de poderes para receber citação, supre a nulidade apontada, pois a peça apresentada nos autos foi além do pedido de juntada de procuração, constituindo-se em nítida peça de defesa ao requerer a nulidade do ato, com ciência inequívoca das peças dos autos. 3. Por conseguinte, o marco inicial do prazo do executado oferecer embargos à execução é a data em que compareceu espontaneamente ao processo. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1016695, 07008314520178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS. PRESCINDE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. POSSE POR TERCEIROS. DESINTERESSE. NOTIFICAÇÃO DA MORA. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O comparecimento espontâneo da parte, ainda que por meio de advogado sem poderes específicos para receber citação, supre esta quando não há prejuízo à parte, definitivamente afastado quando exercida amplamente a defesa. 2. Estando terceiro na posse do imóvel, não assiste à parte interesse em discutir as circunstâncias em que se deu a reintegração da posse do imóvel, se fora concedido ou não o prazo legal de desocupação. 3. Não há impedimento ao saneamento do processo quando oportunizada à parte contrária defesa em razão do princípio do aproveitamento dos atos processuais e primazia pelo julgamento do mérito. 4. Constituída a mora nos termos legais, presume-se válida, não havendo se falar em suspensão do feito ante seu questionamento em outro processo. 5. Recurso desprovido”. (Acórdão n.963368, 20130110144903APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 02/09/2016. Pág.: 316/342) No caso em apreço, aquele requerido constituiu advogado – procuração de ID 53551410 – sem poderes específicos para receber citação. Entretanto, requereu sua habilitação nos autos, e pugnou pela revogação da liminar concedida (ID 53555633) Conseguintemente, e seguindo o entendimento jurisprudencial, considero que houve o comparecimento espontâneo do réu, mostrando-se aperfeiçoada a citação. Desta forma, defiro o prazo de 15 dias para que o réu JÚLIO CÉSAR MOREIRA apresente contestação, contados a partir da publicação desta decisão. Por fim, tendo em conta que houve apresentação de documentos pelo requerente em réplica, intime-se a parte requerida para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos temos do art. 437, §1o do CPC.” Relata o Agravante que adquiriu de Wilson Moreira Bezerra o veículo objeto do processo de origem, no dia 2.10.2018, de forma lícita e de boa-fé. Narra que, ao consultar o sítio eletrônico do Detran visando a emissão dos documentos referentes ao licenciamento do ano de 2020, foi surpreendido com a informação de que havia medida de busca e apreensão do veículo nos autos de origem. Afirma que requereu a desconstituição do gravame e a suspensão da ordem de busca e apreensão, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, sob o fundamento de que o ora Agravante não era parte no processo. Em seguida, o ora Agravante opôs os Embargos de Terceiro n. 0702440-37.2020.8.07.0007, distribuídos por dependência, no bojo do qual foi proferida sentença favorável à pretensão. O recurso de Apelação interposto pelo Agravado em face da r. sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0702440-37.2020.8.07.0007 não foi provido, tendo o Agravado interposto, em seguida, Recurso Especial, o qual foi inadmitido na origem. Em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o ora Agravado interpôs Agravo de Instrumento, ainda pendente de apreciação pelo colendo STJ. Acrescenta que a r. decisão agravada determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda. Aduz que, ainda que seja admitido o Recurso Especial interposto pelo ora Agravado contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0702440-37.2020.8.07.000, não deve o Agravante ser incluído como litisconsorte passivo nos autos de origem, já que as questões a serem discutidas já foram debatidas pelas partes no processo incidental. Afirma que “seria uma penalidade desnecessária ao Agravante a imposição de ter que ser novamente submetido a uma nova ação para discutir a sua propriedade e posse de um bem que foi adquirido de boa fé e quando adquirido não havia nenhuma discussão sobre o mesmo, conforme ficou demonstrado nos embargos de terceiros” (sic), no qual foi proferida sentença favorável ao Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 25472976). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1° e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses expressamente descritas no artigo 1.015 do CPC. No caso, verifica-se que a r. decisão agravada, por ter determinado a inclusão do ora Agravante no polo passivo da demanda, conforme requerido pelo Agravado (autor) na emenda à petição inicial Id. 24971835, não se encontra prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Com efeito, apenas as decisões que versam sobre a exclusão de litisconsorte ou sobre a rejeição do pedido de limitação de litisconsorte, e não sobre a inclusão, são passíveis de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação dos casos de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora